Tribunal: TJSP
Processo: 2258481-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258481-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
EDSON
ROGÉRIO
SAMPAIO
MUNHOZ,
é
agravado
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL DOS PINHEIROS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258481-40.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2258481-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36213
2
Agravante: Edson Rogério Sampaio Munhoz
Agravados: Loteamento Residencial dos Pinheiros Spe Ltda.
Comarca:
Itapetininga
-
2a
Vara
Cível
(autos
no
1007598-59.2020.8.26.0269)
Juiz prolator: Aparecido César Machado
JUSTIÇA GRATUITA
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
CAPAZES
DE
AFASTAR
A
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
VERACIDADE
DA
ALEGAÇÃO BENEFÍCIO CONCEDIDO
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36213
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, nos autos de ação de revisão de compromisso de compra e
venda de loteamento, indeferiu a concessão da justiça gratuita ao autor,
sob o fundamento de que a afirmação de hipossuficiência não se
sustenta.
O autor assevera não reunir condições financeiras
para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento,
fazendo jus à percepção do benefício da gratuidade.
Recebido no duplo efeito, e ausente formação da
relação processual em primeiro grau, o recurso foi encaminhado
diretamente à mesa para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258481-40.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2258481-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36213
3
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado
fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural.
É fato, ainda, que o § 2o do citado dispositivo
estabelece que, havendo elementos de convicção que evidenciem
capacidade econômico-financeira do requerente, o magistrado poderá
intimá-lo para comprovar a alegação de insuficiência de recursos, sob
pena de indeferimento do benefício.
In casu, o agravante exerce a função autônoma de
pedreiro e comprovou não declarar renda perante a Receita Federal, bem
como trouxe cópia de sua carteira profissional demonstrando não ter
rendimentos fixos.
Nessas circunstâncias, ausentes outros elementos
que indiquem situação de riqueza, deve prevalecer a presunção legal
advinda da declaração de pobreza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2258481-40.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2258481-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36213
4
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para conceder ao autor o benefício da justiça
gratuita.
ANDRADE NETO
Relator